Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-34.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação anulatória de procedimento e leilão extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária. Acórdão embargado que acolheu os embargos de declaração da autora para afastar o anterior acórdão e julgar procedente a ação.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.